Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE ECONÔMICA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. VULNERABILIDADE SOCIAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Preliminar. Sistemática dos Juizados Especiais. Irrecorribilidade. Decisão Interlocutória. No sistema dos juizados especiais, vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau), ressalvada a hipótese da decisão que impede a subida de recurso inominado (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência). Não se acolhe, portanto, a pretensão de discutir a necessidade de perícia ao caso, a qual deve ser debatida em recurso inominado, quando cabível.

3 – Pensão. Dependente econômica. Genitor falecido. Relatório Psicossocial. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme indica o relatório psicossocial da agravada (id 86332996, processo de origem), o qual foi instruído com laudos atuais, a autora possui limitação de comunicação e transtorno mental grave, o qual compromete a sua funcionalidade, bem como vive em situação de vulnerabilidade social. O documento de id 86331578 (processo de origem) faz prova da filiação da autora em relação ao servidor do DF. A situação de vulnerabilidade e necessidade de prestações de natureza alimentar são indicações suficientes de que a autora corre risco de dano, o qual, em consonância com a probabilidade do direito, também demonstrado, autoriza a concessão da tutela de urgência na origem.

4 – Enfermidade anterior ao falecimento do instituidor da pensão. O documento de id 86331854 (processo de origem: 0713979-36.2021.8.07.0016) indica que a autora faz acompanhamento médico desde 1994, aproximadamente 20 anos antes do falecimento do seu genitor (2002), instituidor da pensão. O laudo de ID86331580 constata não haver invalidez. Todavia, ele não é devidamente fundamentado, de forma que não se mostra isento, em sua totalidade, para afastar os demais indícios.

5 – Nomeação de curador à autora. Na forma do artigo 84, §1o da Lei 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, devendo, quando necessário, ser submetida à curatela, conforme a lei. Diante das peculiaridades fáticas e processuais do caso, se faz necessário, como medida de saneamento processual, a nomeação de curador à parte autora, na origem, na forma da lei de regência. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

6 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F